Tribunal: TJDFT
Processo: 0728356-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0728356-89.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ERNESTO MARIANO DA SILVA IMPETRANTE: POLLYANA BRANDAO BRAZ AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLENCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SAMAMABAIA D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado por POLLYANA BRANDÃO BRAZ em favor de ERNESTO MARIANO DA SILVA, em que aponta como autoridade coatora o Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Samambaia. Na peça inicial (ID 49005796), a impetrante narra que o paciente foi preso preventivamente em 18.4.2023, para garantia da ordem pública, por supostamente ter descumprido medidas protetivas impostas em seu desfavor. Diz que o paciente foi denunciado nos autos do processo n. 0705975- 60.2023.8.07.0009, por suposta prática do crime contido no artigo 129, §13, do Código Penal; artigos. 150, caput, e 155, caput, c/c o artigo 61, alínea f, do Código Penal, tudo na forma do art. 5o, incisos I e III, da Lei no 11.340/2006. Assevera que a vítima entrou em contato com o Ministério Público para retirar as medidas protetivas em 02.5.2023, tendo sido designada audiência de justificação para esclarecimento dos fatos. Naquela ocasião, foi informado pela vítima que ela foi até a residência do paciente para buscar um dos filhos e ao chegar na residência se deparou com roupas femininas o que lhe causou grande furor e foi para cima do ex-companheiro. Sustenta, assim, que não houve descumprimento da medida protetiva por ele, de forma que a manutenção da prisão lhe acarreta constrangimento ilegal. Aponta que o paciente está preso há mais de 88 dias injustamente. Discorre sobre as condições pessoais do paciente, que possui 3 filhos com a ofendida e dependem do seu trabalho para o seu sustento. Faz alusão à presunção de não culpabilidade e ao princípio da inocência. Argumenta que a gravidade em abstrato não constitui fundamento idôneo para decretar o cerceamento de liberdade do acusado. Ao final, requer a concessão da ordem em favor do paciente, em caráter liminar, para que seja expedido o competente alvará de soltura. Relatados, decido. Da análise perfunctória que o momento oportuniza, não vislumbro ilegalidade na decretação da prisão preventiva do paciente e, posteriormente, no indeferimento do pedido de liberdade provisória, depreendendo-se, dos fatos narrados e dos elementos de prova colhidos até então, a existência de fundamentos para a manutenção da segregação cautelar que lhe fora imposta, uma vez que os requisitos da prisão preventiva, elencados nos artigos 311, 312 e 313, inciso III, do Código de Processo Penal, encontram-se presentes. O paciente foi denunciado como incurso nas penas do no artigo 129, §13, do Código Penal; artigos. 150, caput, e 155, caput, c/c o artigo 61, alínea f, do Código Penal, tudo na forma do art. 5o, incisos I e III, da Lei no 11.340/2006. Conforme se observa da decisão impugnada, o paciente foi preso preventivamente em razão do descumprimento das medidas protetivas impostas em seu desfavor. Confira-se o teor do referido decreto (ID 49005802): (...) Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que o apresentado seja, em tese, o autor das condutas a ele imputadas, conforme declarações do condutor, das testemunhas, da vítima e dos demais documentos juntados ao APF. Na espécie, constata-se que os crimes em análise envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher e que a prisão se justifica pela necessidade de garantia da execução das medidas protetivas de urgência, o que autoriza o cabimento da prisão preventiva, com fundamento no inciso III do artigo 313 do CPP. Prevê que a prisão preventiva é admissível nos casos em que se mostrar adequada e necessária para garantir a execução das referidas medidas, como o caso em questão, conforme será demonstrado. Além disso, o apresentado possui condenação definitiva por crime doloso (art. 313, II, CPP) e o crime possui pena máxima em abstrato superior a quatro anos (art. 313, I, CPP). Dessa forma, admitida a prisão preventiva no caso em apreço, mister examinar se estão presentes os requisitos do artigo 312 do CPP. Com efeito, há necessidade da segregação cautelar do agente, em razão de sua periculosidade, extraída das circunstâncias que envolvem o caso concreto e do histórico de violência doméstica e familiar. Na data dos fatos, conforme narrativa detalhada da vítima, o autuado, em descumprimento de medidas protetivas anteriores, pulou o muro da residência, foi ao encontro da vítima e passou a xingá-la, ameaçá-la e agredi-la fisicamente. O fato é grave. Além disso, a vítima narra histórico de violência doméstica e familiar, relato que apresenta consonância com os elementos do APF, sobretudo a folha de antecedentes, que consta diversos outros procedimentos recentes por violência doméstica e familiar contra ela. As circunstâncias atuais/contemporâneas acima narradas (art. 312, caput, e § 2o, CPP), aliadas ao histórico de violência já existente (conforme FAP), indicam a necessidade da prisão preventiva do autuado para preservar a ordem pública e a integridade física e psíquica da vítima. Neste contexto, mostram-se presentes os pressupostos – certeza da materialidade e indícios de autoria - e fundamentos para decretação da prisão preventiva do indiciado, já que efetiva a presença do ‘fumus commissi delicti’ e do ‘periculum libertatis’, esse último, representado, fundamentalmente, como forma de salvaguardar a ordem pública. Acrescento que a afirmação de residência fixa e ocupação lícita, mesmo que confirmada, não ostenta força capaz de infirmar o decreto de prisão preventiva, quando presentes os seus pressupostos, consoante vem decidindo, inclusive, o egrégio Superior Tribunal de Justiça. Ressalto que medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP) não se mostram adequadas e suficientes à hipótese, tendo em vista o histórico de violência doméstica e familiar contra a vítima, as circunstâncias acima narradas, o descumprimento de medida protetiva previamente fixada judicialmente e os dados constantes do formulário de risco apresentado junto ao APF. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de ERNESTO MARIANO DA SILVA, nascido em 18/05/1989, filho de Luiz Laurindo da Silva e Deusdete Maria da Conceição, com fundamento nos artigos 310, II, e 313 do Código de Processo Penal. A defesa do paciente formulou pedido de liberdade provisória, que foi indeferido pelo Juízo de origem, com os seguintes fundamentos (ID 49005805): Compulsando os autos, verifico que a prisão em flagrante do requerente restou convertida em preventiva pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia, Autos no. 0705975- 60.2023.8.07.0009, em 20/04/2023. O decreto segregacional considerou não somente a situação flagrancial noticiada, como também o histórico de violência doméstica envolvendo as partes, o que levou à imposição de medidas protetivas de urgência. Com efeito, as medidas protetivas deferidas em favor da vítima por este Juízo não foram suficientes para impedir a aproximação do requerente, conquanto mesmo ciente da proibição, ele insiste em manter um comportamento delituoso e continua vitimando KAMILA, desobedecendo deliberadamente à ordem judicial vigente. Verifica-se que o requerente responde neste Juízo a mais uma ação penal por delitos praticados contra a mesma vítima, bem como possui condenação pelo delito de descumprimento de medidas protetivas de urgência, fato que não pode ser ignorado quando da análise do pedido de revogação da sua prisão preventiva. Diante disso, verifico que as argumentações trazidas pela Defesa não sobrepujam o cenário fático avistado no decreto de prisão, o qual se escorou em fatos concretos que demonstraram a necessidade de segregação cautelar do requerente. Ademais, o fato de a vítima requerer a revogação das medidas protetiva não alteram os fatos analisados e tão pouco denotam que a mesma não se encontra mais em risco especialmente porque, diante do relato da vítima, conclui-se que os fatos são graves sendo que ela foi agredida fisicamente, mesmo com a imposição de medidas protetivas em favor da vítima. Fortes nessas razões, INDEFIRO o pedido de REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA formulado por ERNESTO MARIANO DA SILVA. Como bem destacou a magistrada de origem, os fatos são graves e revelam um histórico de conflitos entre o paciente e a vítima. Além disso, o paciente ignora as determinações judiciais impostas em seu desfavor, descumprindo as medidas protetivas, já tendo sido, inclusive, condenado por igual crime, revelando que somente a prisão cautelar, no momento, é capaz de assegurar a ordem pública, a autoridade das decisões judiciais e a integridade física e psíquica da vítima. Nesse contexto fático, encontra-se presente o periculum libertatis, haja vista que a própria incolumidade física da vítima estaria em risco potencial, ante a possibilidade de, na hipótese de soltura do paciente, haja a indevida reiteração da conduta. In casu, considerando o contexto de violência doméstica e descumprimento das medidas protetivas do paciente, fica demonstrado que outras medidas cautelares não se mostram eficazes para preservação da integridade e segurança da vítima. Ademais, o risco à ordem pública é evidente, ante a constatação de que outra medida alternativa à prisão não seria efetiva, cabendo ao Poder Judiciário, dentro dos limites da lei de regência, atuar tempestivamente, para preservar a autoridade de suas decisões e prevenir o sentimento de impunidade, capaz de ser interpretado como um salvo conduto para a perpetração da prática criminosa. Por outro lado, ainda que a vítima tenha manifestado interesse na revogação das medidas protetivas e da prisão, tais fatos não são suficientes para mitigar a recomendação da segregação cautelar. Esta Corte de Justiça entende que o sujeito passivo nos crimes de desobediência de medidas protetivas também é o Estado. Em sentido semelhante, faço menção ao seguinte precedente deste Tribunal de Justiça: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA NO CURSO DO PROCESSO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PACIENTE DENUNCIADO PELA SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE AMEAÇA. POSTERIOR RENÚNCIA DA VÍTIMA AO DIREITO DE REPRESENTAÇÃO. ATO INÓCUO. ESTADO COMO SUJEITO PASSIVO DO DELITO. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. COMPORTAMENTO AGRESSIVO E DESCUMPRIMENTO REITERADO DAS DECISÕES JUDICIAIS. COAÇÃO ILEGAL INEXISTENTE. 1. Nos crimes envolvendo violência doméstica contra a mulher, recebida a denúncia, posterior manifestação da vítima pela renúncia ao seu direito de representação não tem o alcance almejado pela defesa, sobretudo porque o sujeito passivo do crime é também o Estado, que teve sua ordem descumprida. 2. De acordo com o art. 16 da Lei n. 11.340/2006, "nas ações penais públicas condicionadas à representação da ofendida de que trata esta Lei, só será admitida a renúncia à representação perante o juiz, em audiência especialmente designada com tal finalidade, antes do recebimento da denúncia e ouvido o Ministério Público." 3. O descumprimento reiterado das medidas protetivas impostas torna irrelevante para o ordenamento jurídico a suposta pacificação posterior entre o casal, prevalecendo, sobretudo, o princípio da indisponibilidade da ação penal pública incondicionada, nos termos do enunciado da Súmula 542 do Superior Tribunal de Justiça. 4. Ordem denegada. (Acórdão 1723627, 07233466420238070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 6/7/2023, publicado no PJe: 10/7/2023) À míngua, pois, de urgência ou cenário de constrangimento ilegal, a medida liminar deve ser indeferida, com submissão oportuna do pedido ao colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se a presente decisão ao Juízo a quo. Solicitem-se as informações. À d. Procuradoria de Justiça. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 17 de julho de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator